Tribunal: TJBA
Processo: 8021341-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021341-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DEISE VALDA SILVA AMORIM, LAIS FERNANDA LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SALDO DAS COTAS PASEP COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INDEMONSTRADA. MODULAÇÃO DA GRATUIDADE. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DAS DESPESAS DE INGRESSO EM TRÊS VEZES IGUAIS E SUCESSIVAS. ART. 98, § 6º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. No caso em apreço, diante de suas particularidades, cabe ao julgador valorar as provas em seu inteiro aspecto, corroborando ao seu convencimento todos os dados fornecidos por ambas as partes.

4.
Na hipótese, em resposta à intimação para comprovar a carência financeira arguida, a recorrente juntou os seguintes documentos: declaração de imposto de renda, alusiva ao exercício 2024; contracheques, os quais apontam renda líquida que gira em torno de R$ 7.970,00 (sete mil, novecentos e setenta reais), além de extratos bancários, cujo saldo apresentado é positivo, não tendo demonstrado, por outra banda, gastos que o impeçam de suportar as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família.

5. O mínimo que se espera da parte que objetiva a justiça gratuita, ainda mais em sua totalidade, é demonstrar efetiva e concretamente a sustentada insuficiência financeira através de correlação entre seus ganhos, circunstância não evidenciada na espécie, diante da situação fática supratranscrita.

6. Em contrapartida, considerando o valor da causa indicado na demanda originária, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), verifica-se que o montante das custas prévias, conforme tabela respectiva, é de R$ 1.045,32 (mil, quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), o qual, sopesando as circunstâncias, influencia de forma negativa no cotidiano financeiro do agravante.

7. Deste modo, deverá ser aplicada na espécie a modulação na concessão da gratuidade judiciária, por meio do parcelamento das custas iniciais, como permite a norma inserta no artigo 98, § 6º, do CPC.

8. Por estas razões, mostra-se pertinente o parcelamento das custas processuais em 3 (três) vezes iguais e sucessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021341-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS ALBERTO GOMES DE CARVALHO e como agravado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e

dar provimento parcial ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

JR 02